Tribunal: TJDFT
Processo: 0740547-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740547-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONICA NEVES DE ALMEIDA APELADO: LELIO ALBERTO SARTINI DESPACHO Em atenção ao que dispõe os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a Apelante MONICA NEVES DE ALMEIDA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar de inovação recursal trazida no bojo das contrarrazões do Apelado (id. 33769287 - Pág. 4). Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora